Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-96.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-96.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (APELANTE), MARIA CAROLINA PENTEADO BETIOLI SCARAPICCHIA - CPF: 312.139.058-93 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA PREVENTIVA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE CONSTANTE NOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se pode considerar nulo o ato decisório por cerceamento do direito de defesa, quando nos autos consta uma perícia preventiva homologada judicialmente, a qual inclui todas as informações necessárias para fundamentar o entendimento expresso.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, necessita de teses e fundamentos jurídicos para ser conhecida.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S. A. contra a decisão de ID 257779241 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL no 1011839-96.2023.8.11.0040 movida por de HAROLDO CANAVARROS SERRA, julgou procedente o feito para condenar a recorrente ao ressarcimento dos danos materiais comprovados de acordo com a planilha e respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento constantes no ID 130335732, valor que deverá ser corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação, bem como condenou a apelante a título de danos morais a serem pagos ao apelado no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação. A recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID 257779243 a parte apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa em razão de ter requerido a realização de perícia do produto por engenheiro. No mérito, defende a decadência do direito da parte apelada. Alega que não estão presentes os requisitos necessários para configurar sua responsabilidade civil, especialmente diante da ausência de comprovação de vício no produto. Aduz que inexiste nexo de causalidade entre os danos materiais apontados e os fatos descritos. Argui que inexistem danos morais passíveis de indenização no caso em comento.

Requer, ao final, o provimento do apelo para ser anulada a sentença combatida, com o retorno do feito à origem para a sua regular instrução, com a realização de perícia técnica Sucessivamente, pretende que a demanda inaugural seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada em ID 257779247.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Inicialmente a empresa apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou antecipadamente a lide, indeferindo o seu pedido de realização de perícia técnica do produto por engenheiro.

Melhor razão falta à parte recorrente.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Consta nos autos perícia preventiva homologada judicialmente, realizada por profissional competente, sendo conclusiva e respondendo adequadamente todos os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada. Tem-se que as referidas normas são expressas e os documentos juntados são claros e não deixam dúvidas de que foi decidido de forma correta, em consonância com a legislação vigente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara.

No mérito, o recurso não merece ser conhecido.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, ao se pronunciar pela improcedência da ação na sentença de ID 257779241, o Juízo
a quo
amplamente fundamentou sua decisão, trazendo aos autos artigos de leis, entendimentos doutrinários e algumas jurisprudências.

Da simples leitura da peça recursal de ID 257779243 , evidencia-se que embora tenha havido adoção de teses relacionadas com a fundamentação da sentença, estas apenas repetiram fielmente as mesmas teses traçadas na contestação de ID 257779235.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida especificamente e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, necessita de teses e fundamentos jurídicos para ser conhecida.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC no 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Sendo assim, a falta de ataque à fundamentação da sentença, bem como a reprodução fiel da contestação, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025